Tribunal: STF
Processo: AI 126613
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ICM. CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
          Questão referente a saber-se se a correção monetária deve
incidir sobre os valores referentes ao creditamento do ICM não se
eleva a nivel constitucional, única hipótese que, no caso,
possibilitaria o extraordinário.
          Outrossim, tendo havido, no despacho agravado, outro
fundamento, que restou sem impugnação só isso seria bastante para
tornar o regimental inviavel de provimento.